Tribunal: CARF
Processo: 10320.000103/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.000103/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.646 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
EVANDRO TORRES CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. PROVA.
Na ausência de prova de o resgate de previdência privada não ser tributável,
prevalece a informação prestada pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100/118) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 94/95) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento, uma vez
indeferia Solicitação de Retificação de Lançamento, (e-fls. 06/09 e 73/77), no valor total de R$
438.130,68, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
2005, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física (75%). O lançamento foi
cientificado em 17/09/2008 (e-fls. 84).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.000103/2009-57
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000103/2009-57

Na impugnação (e-fls. 02/05), em síntese, se alegou:
(a) Resgate de Fundo Individual de Benefício/Reserva de Poupança.
(b) Ausência de renda. Bitributação.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 94/95):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
Os regates de contribuições para a previdência privada são tributáveis na declaração de
ajuste anual.
O Acórdão foi cientificado em 08/11/2013 (e-fls. 98 e 142) e o recurso voluntário
(e-fls. 100/118) interposto em 03/12/2013 (e-fls. 100), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso com amparo no art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(b). Resgate de Fundo Individual de Benefício/Reserva de Poupança. Ausência de
renda. Bitributação. O lançamento decorre de divergência DIRFxDIRPF no
que se refere ao resgate de Fundo Individual de Benefício/Reserva de
Poupança junto à CAPOF – Caixa de Assistência e Aposentadoria dos
Funcionários do Banco do Estado do Maranhão S/A, tendo esta informado o
resgate como tributável. O saldo resgatado se originou do vínculo
empregatício constituído em 1967 com contribuições mensais obrigatórias
para sua cota-parte durante todo o período em que esteve ativo e,
posteriormente, quando da aposentadoria em 1996, na qualidade de assistido,
através de descontos de sua aposentadoria. Em 2005, por decisão judicial,
efetuou o resgate das cotas patrimoniais em razão da gestão pródiga e
temerária da CAPOF. Com já sofrera tributação quando do desconto dos
salários, não cabe tributação (Lei n°7.713, de 1988; Lei n° 7.751, de 1989,
art. 25, I; Decreto n° 1.041, de 1994, art. 40, V, a e b, e XXXIII; Decreto
3.000, de 1999, art. 39, XXXVIII; Ato Declaratório SRF/Cosit n° 6, de 1999;
e jurisprudência). Não há fato gerador, pois a verba só auxiliou na vida pós-
demissão sendo mero reembolso e não renda, a inexistir variação patrimonial
(CTN, arts. 43 e 116, I). Houve violação de preceitos constitucionais, pois os
valores depositados junto à entidade de previdência privada foram
bitributados, logo a ação da Fazenda Nacional viola o princípio da não-
cumulatividade impeditivo da incidência de tributos distintos sobre o mesmo
fato gerador (jurisprudência). Sendo a exigência ilegal, não há direito liquido
e certo, estando tudo comprovado documentalmente.
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000103/2009-57

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/11/2013 (e-fls. 98 e 142), o recurso
interposto em 03/12/2013 (e-fls. 100) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Resgate de Fundo Individual de Benefício/Reserva de Poupança. Ausência de
renda. Bitributação. O recorrente sustenta que, como sofrera tributação quando do desconto dos
salários, não caberia tributação do resgate de Fundo Individual de Benefício/Reserva de
Poupança junto à CAPOF – Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do
Estado do Maranhão S/A, apesar de a fonte pagadora ter informado tratar-se de rendimento
tributável. Sustenta ainda que desde 1967 teria feito contribuições mensais obrigatórias e que
mesmo após sua aposentadoria em 1996 teria continuado a contribuir na qualidade de assistido
com descontos da aposentadoria. Diante dessa descrição, o recorrente desenvolve seus
argumentos de inocorrência de fato gerador, ausência de renda, bitributação, violação de
preceitos constitucionais, em especial o princípio da não cumulatividade, ilegalidade da
exigência e ausência de direito líquido e certo.
Considerando o conjunto probatório constante dos autos, o voto condutor do
Acórdão de Impugnação asseverou:
O artigo 33 da Lei 9.250, de 26.12.1995, define como rendimentos tributáveis os
resgates de contribuições para a previdência privada:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Por outro lado, de acordo com o art. 39, XXXVIII do Decreto n° 3.000/1999, são
isentos do imposto de renda apenas os resgates de contribuições efetuadas no período de
01/01/1989 a 31/12/1995, cujo ônus tenha sido do contribuinte. Mas este fato não foi
comprovado pelo interessado. A planilha que apresenta (“Extrato de Fundo”, fls. 20),
não contém estas informações, nem que tenha sido seu o ônus das contribuições
resgatadas.
Informa apenas as contribuições, resgates e os saldos remanescentes entre 2004 e 2005.
Na ausência desta prova, prevalecem as informações da fonte pagadora, de que se trata
de resgates tributáveis.
No mesmo contexto, poderíamos acrescentar que, nos termos do entendimento
veiculado no REsp n° 1.012.903 (Tema Repetitivo n° 62), por força da isenção concedida pelo
art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250, de 1995, é
indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o
do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência
privada ocorridos no período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
No recurso, o contribuinte afirma categoricamente que tudo estaria comprovado
documentalmente nos autos.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000103/2009-57

Devo ponderar, contudo, que o contribuinte carreou aos autos com a impugnação
a sentença que determinou o resgate (e-fls. 11/17), correspondência da CAPOF para o recorrente
informando o encaminhamento de extrato do Fundo Individual de Benefícios (e-fls. 18), alvará
judicial para o levantamento do resgate (e-fls. 19) e Extrato de Fundo do período de 01/2004 a
03/2005 (e-fls. 20).
As razões recursais foram instruídas com cópia da impugnação (e-fls. 119/120),
do alvará já constante das e-fls. 19 (e-fls. 123), do Acórdão de Impugnação e documentos
relativos à respectiva cientificação (e-fls. 124/127), novamente a sentença que determinou o
resgate (e-fls. 128/133) e finalmente cópia de CNH (e-fls. 137).
Mesmo diante da documentação apresentada com o recurso, as objeções
levantadas pelo voto condutor do Acórdão de Impugnação persistem, ou seja, não há nos autos
prova a alicerçar as alegações do recorrente, restado totalmente sem lastro a integralidade das
alegações recursais.
Na ausência de prova de o resgate de previdência privada não ser tributável,
prevalece a informação prestada pela fonte pagadora, não merecendo reforma o Acórdão de
Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital